Tribunal: STJ
Processo: 0024163-82.2009.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2015291 - RJ(2021/0358448-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADOLPHO PEREIRA DA SILVA FILHO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: NANCI ARAUJO DA SILVA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ADOLPHO PEREIRA DA SILVA NETO
EMBARGANTE
: SANDRA SONCINI SILVA
EMBARGANTE
: BERNARDO PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
EMBARGANTE
: BRENO PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
EMBARGANTE
: BRUNA PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
EMBARGANTE
: RONALDO LUIZ VANCELLOTE ALMEIDA
ADVOGADOS
: PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - RJ155433
TADEU HADAMA - RJ156118
MARIA CRISTINA CAPANEMA THOMAZ BELMONTE -
DF038844
PEDRO CAPANEMA LUNDGREN - DF038845
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: CHRISTIANE DE ALMEIDA FERREIRA - RJ105118
FLAVIA XAVIER LOUREIRO - RJ228140
INTERES.
: JOSE CARLOS PEREIRA
INTERES.
: PRISCILA TRÍPOLI BRITO
INTERES.
: AFFONSO ALVES DE CASTRO
INTERES.
: BANCO DE CREDITO MOVEL
ADVOGADA
: RAQUEL ROZEIRA FORTES - RJ152352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: efb2c9ba-d37d-46a3-96fa-ebadac76df65

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: efb2c9ba-d37d-46a3-96fa-ebadac76df65

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2015291 - RJ(2021/0358448-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADOLPHO PEREIRA DA SILVA FILHO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: NANCI ARAUJO DA SILVA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ADOLPHO PEREIRA DA SILVA NETO
EMBARGANTE
: SANDRA SONCINI SILVA
EMBARGANTE
: BERNARDO PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
EMBARGANTE
: BRENO PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
EMBARGANTE
: BRUNA PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
EMBARGANTE
: RONALDO LUIZ VANCELLOTE ALMEIDA
ADVOGADOS
: PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - RJ155433
TADEU HADAMA - RJ156118
MARIA CRISTINA CAPANEMA THOMAZ BELMONTE -
DF038844
PEDRO CAPANEMA LUNDGREN - DF038845
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: CHRISTIANE DE ALMEIDA FERREIRA - RJ105118
FLAVIA XAVIER LOUREIRO - RJ228140
INTERES.
: JOSE CARLOS PEREIRA
INTERES.
: PRISCILA TRÍPOLI BRITO
INTERES.
: AFFONSO ALVES DE CASTRO
INTERES.
: BANCO DE CREDITO MOVEL
ADVOGADA
: RAQUEL ROZEIRA FORTES - RJ152352
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54656329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 2b06676e-3704-4c20-a261-a35ed0e07800

Trata-se de
opostos por ESPÓLIO DE ADOLPHO
embargos declaratórios
PEREIRA DA SILVA FILHO e OUTROS contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim
ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REQUISITOS NÃO
COMPROVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FATOS E
PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que os ora Agravantes não comprovaram os
requisitos da pretendida usucapião.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória,
inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, o embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo que: i) a decisão colegiada foi omissa quanto ao enfrentamento dos argumentos
deduzidos no recurso especial, no agravo em recurso especial e no agravo interno, inclusive
sobre a apontada negativa de prestação jurisdicional, pois os fundamentos capazes de infirmar o
entendimento adotado não teriam sido apreciados; ii) houve omissão quanto ao exame do
dissídio jurisprudencial, com demonstração específica nos moldes regimentais e legais, o que, se
apreciado, poderia conduzir a resultado diverso do adotado no julgamento do agravo interno; iii)
houve equívoco na incidência do óbice da
pois a controvérsia trataria de questão
Súmula 7/STJ,
jurídica passível de análise sem revolvimento do conjunto fático-probatório, de modo que o
reconhecimento dos requisitos da usucapião poderia ser feito a partir do quadro delineado nas
instâncias ordinárias.
Devidamente intimado, o embargado apresentou impugnação às fls. 1.973/1.979.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:

"Inicialmente, no que se refere à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
, a
CPC/2015, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA54656329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 2b06676e-3704-4c20-a261-a35ed0e07800

qual somente se configura quando, no julgamento dos embargos
declaratórios, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a
respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.
No presente caso, verifica-se que a Corte local enfrentou expressamente
os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo justificativa
para anulação do acórdão estadual por deficiência na prestação
jurisdicional somente porque não decidida a questão sob o viés pretendido
pela agravante.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente
decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional.
(...)

O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e
do livre convencimento motivado, reconheceu a inexistência dos requisitos
legais para configurar a usucapião. Consignou, ainda, os autores
promoveram a ocupação desordenada e não autorizada de solo urbano
municipal, implantando loteamento clandestino, com venda de lotes e
construções por eles comercializados a terceiros não identificados nos autos,
em violação à função social da cidade, fato, previamente, detectado pelo ente
público municipal que, no exercício dos deveres que lhe foram cometidos pela
Constituição Federal, instaurou procedimento administrativo contra os
infratores, ora autores.
Apenas para fins de melhor visualização, transcreve-se o correspondente
trecho do acórdão estadual:

"A prova dos autos, em especial, o laudo técnico, atestou que foram
os autores, ADOLPHO, policial militar bombeiro, e sua mulher
NANCI, hoje falecida que, ao ingressarem nesta extensa área de terra,
de mais de 13.029.75m2, de propriedade BANCO DE CRÉDITO
MÓVEL, em abril de 1993, é que promoveram, sem qualquer
autorização do ente público municipal, o parcelamento irregular desta
área, invadindo, inclusive, área pública non aedificandi, ali
estabelecendo loteamento clandestino por eles nomeado - Condomínio
Flamboyant, cuja construção teria se iniciado em agosto de 1993 e se
encerrado em 1995.
Esclareceu o expert que nos imóveis objeto deste pedido de
usucapião - lotes 22 e 23, cada um deles com 645 m2, e que se
encontram fisicamente agregados, somando uma área total de 1.290,00
m2, foi construído prédio de 03 andares onde reside, na cobertura, o 1a
autor, corresponderiam a uma pequena fração do Condomínio
Flamboyant, localizado na Rua Dr. Crespo no 170.
O laudo descreveu que o assim chamado “Condomínio
Flamboyant” é constituído, basicamente, de uma via interna central
pavimentada e unidades dispostas lateralmente, seguindo simetria
longitudinal, cujo área total de mais de 13.059,75m2 integra quatro
glebas de terra, respectivamente, de números 11, 12, 29 e 30 da quadra
F inseridas na Planta de Loteamento Territorial cadastrado na
Municipalidade sob o no 51.55.12915. As conclusões do laudo técnico
confirmaram a irregularidade do parcelamento do solo no referido
“Condomínio Flamboyant”, sendo patente o descumprimento a Planta
de Loteamento Territorial cadastrado na Municipalidade sob o no
51.55.12915, mediante ocupação indevida de parte da faixa marginal
Documento eletrônico VDA54656329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 2b06676e-3704-4c20-a261-a35ed0e07800

de proteção (FMP) do Canal do Cortado, área non aedificandi, que se
localiza aos fundos do condomínio, com implantação de lotes e
construção de muro.
Atestou o laudo técnico que na instalação do “Condomínio
Flamboyant”, os autores descumpriram não só as normas de
parcelamento do solo previstas na Planta de Loteamento Territorial,
como também o projeto aprovado de alinhamento (PAL) do Município
do Rio de Janeiro de no 12.161, sobrepondo lotes de terrenos sobre via
pública projetada no referido projeto.
Como se vê, as alegações do ente público municipal encontram
respaldo no laudo técnico elaborado nos autos que confirmou que não
só os lotes objeto do pedido de usucapião estão inseridos em
loteamento clandestino, como também as construções ali erigidas são
irregulares, já que não tinham autorização de construção da
municipalidade, não possuindo o necessário habite-se.
Como muito bem salientado pela ilustrada Procuradoria de Justiça,
as irregularidades do Condomínio Flamboyant ensejaram, inclusive, a
propositura da ação civil pública no 0298300-88.2012.8.219.0001
julgada procedente e confirmada pelo Tribunal de Justiça.
A ocupação irregular não caracteriza posse, mormente posse lícita
ad usucapionem que conjuga os requisitos da continuidade,
incontestabilidade e pacificidade, vale dizer inexistência de oposição
ou resistência - posse mansa e pacífica, a traduzir o animus domini
que provém, primordialmente, do valor dado ao uso dos bens através
do trabalho e do seu aproveitamento econômico. (...)
A propriedade não deve atender exclusivamente aos interesses do
indivíduo-proprietário, mas sim da sociedade que compartilha o
espaço, e neste passo os municípios devem utilizar as diretrizes e
instrumentos de seu Plano Diretor e de seus correspondentes Planos
Urbanísticos com o objetivo de estabelecer o desenvolvimento
sustentável, modelo de desenvolvimento que defende a harmonia entre
a produtividade econômica, os seres humanos e o meio-ambiente, ou
seja, a busca pelo equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental.
Ao contrário do que entendeu o sentenciante de 1o grau, sem
qualquer aplicação a Lei de no
que dispõe sobre normas
13.465/2017
gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana de
núcleos informais de baixa renda para atender aos princípios de
sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial,
buscando a ocupação do solo de maneira eficiente e funcional e
titulação de seus moradores.
A prova dos autos comprovou, e forma cabal, que os autores
promoveram a ocupação desordenada e não autorizada de solo
urbano municipal, ali instalando loteamento clandestino, com venda
de lotes e construções por eles comercializados a terceiros não
identificados nos autos, em violação à função social da cidade, fato,
previamente, detectado pelo ente público municipal que, no exercício
dos deveres que lhe foram cometidos pela Constituição Federal,
instaurou procedimento administrativo contra os infratores, ora
autores.
Impossibilidade de individualização e registro de imóveis objeto de
ocupação irregular, envolvendo, inclusive, área pública non
aedificandi através de ação de usucapião, uma vez que a tutela
jurisdicional somente será útil, necessária e adequada quando o
provimento pretendido for apto a corrigir a situação concreta, no caso
a irregularidade da ocupação, que não se traduz em posse lícita
tutelada pelo ordenamento. (...)
Nesse diapasão, o direito dos invasores à moradia não pode se
sobrepor ao direito difuso de natureza fundamental do cidadão
prestante de usufruir um meio ambiente urbano saudável somado ao
seu justo direito à moradia, nada a justificar a chancela do Poder
Judiciário, ao meu sentir, equivocadamente, outorgada na sentença de
1o grau.
Documento eletrônico VDA54656329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 2b06676e-3704-4c20-a261-a35ed0e07800

Pelo exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO AO
(fls.
RECURSO, para julgar improcedente o pedido inicial."
)
1.133/1.138
Nesse cenário, a reforma do acórdão, com o fim de reconhecer a presença
dos requisitos da usucapião, seria obstada pelo óbice da
uma
Súmula 7/STJ,
vez que a modificação do entendimento do Tribunal de origem, acerca do
caráter da posse, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial.
(...)
Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece
acolhida, na medida em que a incidência da também obsta o apelo nobre pela
alínea "c" do
permissivo constitucional."
Súmula n. 7/STJ
(fls.
)
1.955/1.959
Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
Na espécie, o acórdão embargado examinou expressamente todas as matérias
devolvidas ao julgamento. A decisão tratou da alegada negativa de prestação jurisdicional e
concluiu pela inexistência de omissão ou nulidade, uma vez que o Tribunal de origem apreciou
as questões relevantes à solução da lide, fundamentando adequadamente que não foram
comprovados os requisitos legais para configurar a usucapião.
Além disso, o voto desta Relatoria destacou que a modificação das premissas fáticas
delineadas pelo TJ-RJ demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de
recurso especial, diante do óbice da
e que o recurso também não merece acolhida,
Súmula 7/STJ,
pela divergência pretoriana, na medida em que a incidência da referida súmula também obsta o
apelo nobre pela alínea "c" do permissivo constitucional.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se
CPC/15,
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário
encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido dispositivo, não há
razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54656329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 2b06676e-3704-4c20-a261-a35ed0e07800

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.850.126/MG,
MARCO
,
, julgado em
DJEN de
BUZZI QUARTA TURMA
1/12/2025,
9/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54656329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:35
Código de Controle do Documento: 2b06676e-3704-4c20-a261-a35ed0e07800

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.015.291 / RJ
Número Registro: 2021/0358448-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241638220098190209 20092090248101 202124510410 241638220098190209
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADOLPHO PEREIRA DA SILVA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: NANCI ARAUJO DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ADOLPHO PEREIRA DA SILVA NETO
AGRAVANTE
: SANDRA SONCINI SILVA
AGRAVANTE
: BERNARDO PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
AGRAVANTE
: BRENO PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
AGRAVANTE
: BRUNA PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
AGRAVANTE
: RONALDO LUIZ VANCELLOTE ALMEIDA
ADVOGADOS
: PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - RJ155433
TADEU HADAMA - RJ156118
MARIA CRISTINA CAPANEMA THOMAZ BELMONTE -
DF038844
PEDRO CAPANEMA LUNDGREN - DF038845
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : CHRISTIANE DE ALMEIDA FERREIRA - RJ105118
FLAVIA XAVIER LOUREIRO - RJ228140
INTERES.
: JOSE CARLOS PEREIRA
Documento eletrônico VDA55077506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:15
Código de Controle do Documento: fde6a9ce-b3f5-42ac-9c0d-f50286617bce

INTERES.
: PRISCILA TRÍPOLI BRITO
INTERES.
: AFFONSO ALVES DE CASTRO
INTERES.
: BANCO DE CREDITO MOVEL
ADVOGADA
: RAQUEL ROZEIRA FORTES - RJ152352
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADOLPHO PEREIRA DA SILVA FILHO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: NANCI ARAUJO DA SILVA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: ADOLPHO PEREIRA DA SILVA NETO
EMBARGANTE
: SANDRA SONCINI SILVA
EMBARGANTE
: BERNARDO PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
EMBARGANTE
: BRENO PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
EMBARGANTE
: BRUNA PEREIRA VANCELLOTE ALMEIDA
EMBARGANTE
: RONALDO LUIZ VANCELLOTE ALMEIDA
ADVOGADOS
: PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - RJ155433
TADEU HADAMA - RJ156118
MARIA CRISTINA CAPANEMA THOMAZ BELMONTE -
DF038844
PEDRO CAPANEMA LUNDGREN - DF038845
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : CHRISTIANE DE ALMEIDA FERREIRA - RJ105118
FLAVIA XAVIER LOUREIRO - RJ228140
INTERES.
: JOSE CARLOS PEREIRA
INTERES.
: PRISCILA TRÍPOLI BRITO
INTERES.
: AFFONSO ALVES DE CASTRO
INTERES.
: BANCO DE CREDITO MOVEL
ADVOGADA
: RAQUEL ROZEIRA FORTES - RJ152352
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:15
Código de Controle do Documento: fde6a9ce-b3f5-42ac-9c0d-f50286617bce

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:15
Código de Controle do Documento: fde6a9ce-b3f5-42ac-9c0d-f50286617bce